Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-85.2012.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001546-85.2012.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCIA MARINHA DA GAMA - CPF: 580.494.101-10 (EMBARGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0001546-85.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Embargante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Embargada:
Marcia Marinha da Gama

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0001546-85.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Embargante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Embargada:
Marcia Marinha da Gama

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001546-85.2012.8.11.0035 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão da autora, pois, a mesma teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente na data do sinistro, ocorrido em 19.02.2003, contudo, ajuizou a demanda apenas em 13.11.2012, após o término do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, inc. IX, do C. Civil
.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante a inexistência de prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o sinistro.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 109189978), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignada, a apelante argui em prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente na data do sinistro, ocorrido em 19.02.2003, contudo, ajuizou a demanda apenas em 13.11.2012, após o término do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, inc. IX, do C. Civil.

Sem razão.
Em que pese tenha vários julgados, sempre pautado no Princípio da Relativização, no tocante a aplicação da súmula 278 do STJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado
, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei)
.

Como visto, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

Dessa forma, passei a adotar o referido julgado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que a apelada se submeteu a procedimento cirúrgico, internação e fisioterapia (id. 96872031 – pag. 37/56), de modo que apenas teve ciência inconteste de sua sequela
em 29.09.2012
, data em que foi confeccionado o laudo médico pericial (id. 96872031 – pág. 59/60).

Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela (
29.09.2012
), nos termos do art. 206, §3o, inc. IX, do C. Civil, o prazo prescricional somente se encerraria em
29.09.2015
, sendo a ação proposta em 12.11.2012
.

Logo, com a devida vênia, não há prescrição do direito da autora, ora apelada, apelante em pleitear a indenização, motivo pelo qual
rejeito a prejudicial de mérito
.

[...]

Superada essa questão, em que pese a alegação da seguradora recorrente de ausência de nexo causal, o certo é que a Lei n. 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, juntou aos autos o boletim de ocorrência (id. 96872031 – pág. 34/35), histórico de tratamento médico/hospitalar (id. 96872031 – pag. 37/56) e laudo pericial (id. 96872031 – pág. 59/60) a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano dele decorrente
.

Desse modo, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado, não havendo que se falar na inexistência de nexo causal na hipótese em tela
. Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – QUANTUM PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – PERCENTUAL DA TABELA – VIGÊNCIA DA LEI N. 11.945/2009 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
. [...]” (RAC n. 134.825/2016, minha relatoria, j. 23.11.2016 – negritei)

Ademais, o boletim de ocorrência do acidente, lavrado pela Polícia Militar, possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a apelante trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, porém, quedou-se inerte neste particular
.
”
(id. 107012958 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão da autora, ora embargada, pois, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que a mesma se submeteu a procedimento cirúrgico, internação e fisioterapia (id. 96872031 – pag. 37/56), de modo que apenas teve ciência inconteste de sua sequela em 29.09.2012, data em que foi confeccionado o laudo médico pericial (id. 96872031 – pág. 59/60), sendo a ação proposta em 12.11.2012, razão pela qual não há que se falar em prescrição no caso dos autos
.

Avançando na elucidação da celeuma, com o devido respeito, também inexiste qualquer omissão no tocante ao nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o sinistro,
tendo em vista que a parte
juntou aos autos o boletim de ocorrência (id. 96872031 – pág. 34/35), histórico de tratamento médico/hospitalar (id. 96872031 – pag. 37/56) e laudo pericial (id. 96872031 – pág. 59/60) a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano dele decorrente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021